Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-36.2017.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para (i) condenar o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e (ii) condenar o Requerido a restituir, em dobro, o valor descontado indevidamente da conta da autora.
Propósito recursal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos e, alternativamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais.
O desconto indevido (contrato no800738598-5) em proventos de aposentadoria por serviços não contratados configura, de forma excepcional, dano moral passível de indenização, em face da hipossuficiência e do valor da aposentadoria.
Ante a inexistência de prova da contratação de serviços pelo recorrido impõe-se a devolução, em dobro, dos descontos efetuados diretamente do benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Em que pese não haja prova de reclamação administrativa, o elemento distintivo no presente caso é a natureza do benefício em que incidiu o desconto reconhecidamente indevido em aposentadoria, o que faz prescindir a demonstração de tentativa de resolução administrativa, porque se trata de caso diferenciado: é o desconto na natureza do provento que gera o dano moral.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARCILENE SOARES GONCALVES - CPF: 733.206.501-06 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020